Tribunal: TJMT
Processo: 1045080-47.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045080-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOAQUIM DE JESUS LIMA - CPF: 378.787.781-91 (RECORRIDO), ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA - CPF: 631.822.111-53 (ADVOGADO), DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (ADVOGADO), GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 38.166.058/0001-82 (RECORRENTE), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO (
PNEUS
). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 261556761, na reclamação nº
1045080-47.2024.8.11.0001
, do 1º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inexistência de ato ilícito; - ausência de dano material e moral
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- defeito do produto.

O Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor alegar a existência de vício oculto, desde que haja elementos concretos que demonstrem a falha de fabricação do produto. No entanto, a única documentação apresentada consiste em registros fotográficos e audiovisuais (id. 261556331, id. 261556335 e id. 261556336), que foram impugnados pela Recorrente ao aduzir que se trata de desgaste natural.

Além disso, a aquisição dos pneus ocorreu em 6/7/2021 (id. 261556332), e a primeira reclamação somente foi formalizada em 2023 (id. 261556333), mais de dois anos depois. Esse lapso temporal significativo sugere que o produto foi utilizado normalmente durante um longo período, sem manifestação anterior de irregularidade, o que torna plausível a hipótese de desgaste natural, e não de um defeito preexistente à compra.

O reclamante o reclamante não especificou qual é o defeito apresentado pelos pneus adquiridos. O relato menciona apenas
"irregularidades em sua estrutura"
e
"defeitos oriundos da fabricação"
, mas não detalha qual o problema específico, como deformações, falhas na borracha, desgaste prematuro ou qualquer outra anomalia técnica verificável.

Diante da ausência de provas que demonstrem a existência de um vício oculto e considerando o tempo de uso do produto, não há elementos que justifiquem a responsabilização do fornecedor.

Assim, as alegações do Requerente não encontram respaldo probatório suficiente para sustentar os pedidos de indenização por danos materiais e moral.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c
)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025